Tribunal: CARF
Processo: 10880.686906/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.686906/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.526 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
TOTVS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos em que o contribuinte formaliza crédito por meio de
PER/DCOMP, incumbe ao próprio contribuinte comprovar com documentos
hábeis a ocorrência de erro de fato no preenchimento da DCTF, bem como a
liquidez e certeza do valor pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.686906/2009-40
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686906/2009-40

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
03548.17336.050109.1.3.04-0003, por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou
crédito perante a União em razão de pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF (cód receita 9453 – IRRF – juros sobre capital próprio – residentes no
exterior) no valor original de R$ 365.481,18.
A origem do crédito seria o DARF no valor de R$ 1.891.870,99 pago em
23/12/2008.
O crédito foi parcialmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para compensar com débito de IRRF (cód receita 5706 – IRRF – juros sobre capital
próprio) relativo a 12/2008 no valor original de R$ 352.264,18.
Conforme Despacho Decisório no 849816649, o crédito pleiteado foi indeferido
pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil em razão do DARF acima
mencionado ter sido integralmente utilizado para quitar débito de IRRF declarado pela
contribuinte em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF. Desta forma,
não restaria saldo a ser repetido.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Na peça, em síntese, a manifestante alegou que havia cometido
erro de fato no preenchimento da DCTF.
De acordo com suas alegações, a contribuinte teria pago em 2008 um total de R$
19.499.951,14 de juros sobre capital próprio. Sobre este valor, teria havido uma apuração prévia
do IRRF incidente, segregado entre residentes (cód 5706) e não residentes (cód 9453) conforme
tabela abaixo:

Estes seriam os valores efetivamente recolhidos.
Entretanto, posteriormente, teria ocorrido uma correção na apuração do IRRF
conforme a seguinte tabela:

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686906/2009-40

Assim, o valor que seria efetivamente devido de IRRF – não residentes (cód 9453)
seria de R$ 1.526.389,81. Entretanto, a contribuinte, teria declarado equivocadamente na DCTF
um débito de R$ 1.891.870,99.
As diferenças entre os valores apurados inicialmente e após a correção (valor real)
podem ser sintetizadas na planilha abaixo:

Prévia
Real
Diferença
IRRF - 5706 Residentes
R$708.490,47
R$1.060.754,65
-R$352.264,18
IRRF - 9453 Não Residentes
R$1.891.870,99
R$1.526.389,81
R$365.481,18
Somatório
R$2.600.361,46
R$2.587.144,46

Diante do pagamento indevido de IRRF – não residentes, no valor de R$
365.481,18, a contribuinte apresentou o PER/DCOMP para compensar o débito de IRRF –
residentes no valor original de R$ 352.264,18.
Para dar suporte às alegações, a contribuinte apresentou DCTF retificadora com a
correção do débito de IRRF – não residentes. Apresentou também os DARF e demonstrativos do
Banco Itau, que coordenou o pagamento dos juros sobre capital próprio.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 01-
29.301 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – DRJ/BEL, ora
vergastado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
DCTF RETIFICADORA. DIRF. VERDADE MATERIAL.
A apresentação de DCTF retificadora, após a ciência de despacho decisório denegatório
de DCOMP deve ser suprida pela concordância das informações contidas em DIRF
entregue tempestivamente, de forma a confirmar a verdade material.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPENSAÇÃO. A autoridade administrativa
somente autorizará a compensação de credito tributário com créditos líquidos e certos
do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a autoridade julgadora de piso julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em razão da ausência de provas hábeis e idôneas da liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Cito suas palavras:
A alteração de valores descrita na DCTF retificadora, cuja natureza jurídica é de
confissão de dívidas, não pode ser aceita pois fora registrada extemporaneamente, além
de não vir corroborada, sequer, pelas informações declaradas pela recorrente em sua em
DIRF, ou por documentos da contabilidade que comprovassem o erro
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686906/2009-40

Inconformada com a decisão primeva, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em apertada síntese, alegou que o crédito estaria comprovado pelos elementos
probatórios juntados na manifestação de inconformidade e deveria ser reconhecido com
fundamento no princípio da verdade material. Trago à colação trecho do recurso:

[...]

Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de primeira instância e o
reconhecimento integral do direito creditório.
Era o que havia a relatar.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686906/2009-40

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente feito de PER/DCOMP por meio do qual a
contribuinte pleiteia crédito de IRRF sobre JCP (cód. 9453 – não residentes) no valor original de
R$ 365.481,18.
O crédito não foi reconhecido pela autoridade da RFB em razão do valor do
DARF apontado como origem do indébito ter sido integralmente utilizado pela contribuinte para
quitar débito declarado em DCTF.
A alegação da contribuinte, em suma, é que cometeu mero erro de fato no
preenchimento da DCTF. Para dar suporte à alegação, juntou DCTF retificadora corrigindo o
débito de IRRF declarado.
Esta é a síntese da questão controvertida. Passo à apreciação das alegações da
contribuinte.
Esta Turma tem posição sólida no sentido de reconhecer o direito creditório
quando a contribuinte logra comprovar que tenha cometido mero erro de fato no preenchimento
da DCTF ou do PER/DCOMP. Trago à colação precedentes neste sentido:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NA DCTF. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Uma vez que o contribuinte logrou comprovar com documentos hábeis e idôneos o erro
de fato no preenchimento da DCTF, é de se reconhecer a liquidez e certeza do crédito
original, devendo - se remeter à unidade da RFB para verificação da respectiva
disponibilidade. (Acórdão CARF no 1401-004.372, de 17/06/2020)

DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO EM
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
A retificação da DCTF posterior ao Despacho Decisório que não reconheceu integral ou
parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação feita por
meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta documentação comprobatória
de eventual erro de fato cometido.
Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar o erro de fato na constituição de seu
direito creditório perante a União. (Acórdão CARF no 1401-003.613, de 18/07/2019)

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686906/2009-40

ERRO DE FATO. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar com a escrita comercial e fiscal que
incorreu em erro de fato ao declarar o débito de CSLL na DCTF.
Sem a comprovação de que o débito é inferior ao declarado e efetivamente pago, o
crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido carece de liquidez e certeza.
(Acórdão CARF no 1401-003.429, de 15/05/2019)
Contudo, conforme salientado nas decisões acima, incumbe à contribuinte a
comprovação do direito creditório pleiteado nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e
do artigo 373, I, do CPC.
No caso vertente, seria preciso comprovar o valor efetivamente pago de juros
sobre capital próprio e o IRRF incidente, segregando-se os beneficiários residentes e não
residentes. Tal comprovação deveria ser feita por meio dos atos do órgão interno de governança
responsável pela deliberação do pagamento, bem como por livros e documentos contábeis.
Todavia, a contribuinte, embora alertada pela autoridade julgadora de piso de que
a documentação que instruiu a manifestação de inconformidade não era hábil a comprovar a
liquidez e certeza do crédito, não juntou no recurso voluntário nenhuma prova adicional,
limitando-se a alegar que o crédito já havia sido comprovado.
Vale ressaltar que não se está aqui a exigir meras formalidades, mas os elementos
de fato mínimos para o exame de liquidez e certeza do crédito pleiteado nos termos do artigo 170
do Código Tributário Nacional.
Assim, considerando que a contribuinte não trouxe elementos probatórios hábeis a
comprovar a liquidez e certeza do direito creditório reclamado, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital